Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-21.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8000663-21.2025.8.05.0000 PROCESSO DE 1.º GRAU: [8002212-66.2025.8.05.0000, 8042734-77.2021.8.05.0000.3.EDCiv, 8042734-77.2021.8.05.0000.2.EDCiv, 8042734-77.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8042734-77.2021.8.05.0000] AUTOR: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s) do reclamado: DJALMA SILVA JUNIOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SICON). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS A CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, ante a regularização administrativa da pendência cadastral do Município de Rio de Contas no SICON após o ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a legalidade da inscrição original do Município em cadastro de inadimplentes, fundamentada no Decreto Estadual n.º 9.266/2004, e se tal circunstância teria o condão de afastar a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e restrita, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para a rediscussão do mérito ou manifestação de mero inconformismo. 4. A condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por perda de objeto é orientada pelo princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à instauração da lide, conforme dispõe o art. 85, § 10, do CPC. 5. A regularização administrativa do registro de inadimplência realizada pelo Estado da Bahia após a citação demonstra que a pretensão do Município era legítima no momento do ajuizamento, atraindo a responsabilidade sucumbencial do ente que mantinha a restrição, independentemente da alegação de legalidade estrita do ato administrativo inicial. 6. Inexistindo os vícios apontados e restando claro que a fundamentação do acórdão enfrentou a questão da causalidade de forma integral, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, sob pena de desvirtuamento da natureza do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Teses de julgamento: 1. Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à instauração da relação processual, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC). 2. A regularização administrativa da pendência objeto da lide após a citação do réu configura reconhecimento da necessidade da intervenção judicial, justificando a imposição do ônus sucumbencial à parte que procedeu à baixa da restrição. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do critério jurídico de distribuição de honorários quando a decisão recorrida apresenta fundamentação coerente e suficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022 e 85, § 10; Jurisprudência relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 1819799 SP 2021/0007900-6, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80128596720188050000, Relator.: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 19/12/2024; TJ-BA - Agravo: 00034239420168050000, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, Data de Julgamento: 12/04/2024, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 15/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.º 8000663-21.2025.8.05.0000, opostos pelo Estado da Bahia no bojo da Ação Ordinária em que figura como embargado o Município de Rio de Contas. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (EDcl. na AÇÃO ORDINÁRIA N.º 8000663-21.2025.8.05.0000)